Tribunal: TJDFT
Processo: 0748708-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748708-65.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Gustavo Barreira Muglia contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 64130616) que, nos embargos monitórios opostos pelo ora apelante na ação monitória movida por Banco do Brasil S.A. em seu desfavor, julgou improcedentes os embargos e constituiu de pleno direito o mandado inicial em título executivo judicial, nos seguintes termos: [...] II. Fundamentação O requerido, nos embargos à monitória, afirmou expressamente que fora pactuada a contratação do cartão de crédito com a requerente e que por dificuldades financeiras não conseguiu arcar com o pagamento da dívida. Alegou, ainda, que tentou negociar administrativamente o adimplemento da obrigação, embora sem êxito. Verifica-se que não pairam dúvidas quanto à existência do negócio jurídico firmado entre as partes. Isso significa que o objeto de impugnação desta demanda ficará circunscrito a validade da taxa de juros aplicável e a possibilidade de capitalização de juros. Destaca-se que a atualização da dívida lato sensu (correção monetária e juros) deve seguir os parâmetros previstos no contrato firmado pelas partes, sendo viável sua modificação apenas nas hipóteses de ilegalidade, o que não ocorreu na presente demanda. No contrato (XIV - itens 14.2 e 14.3 – ID 179642557) há a previsão de incidência de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, bem como capitalização de juros, em consonância com a legislação em vigor (Código Civil) e a Resolução no 4.558/2017 do Conselho Monetário Nacional. Importante ressaltar que os contratos de mútuo firmados por instituições financeiras sofrem regulamentação especial e diferenciada, não se aplicando a elas a lei de usura (Decreto no 22.626/33), o que inviabilizaria o reconhecimento de abusividade nesse tocante. A capitalização de juros inferior a anual recebe chancela legal e jurisprudencial, sendo plenamente admitida nos contratos de mútuo firmados por instituições financeiras. Vejamos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. INCIDÊNCIA A PARTIR DO PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedente 2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 3. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a correção monetária e os juros de mora fluem a partir do vencimento. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.869.910/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACUTAÇÃO DO ENCARGO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de cobrança. Contrato bancário. Capitalização de juros. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170- 36/01), desde que expressamente pactuada. 3. Na hipótese, o acórdão dispôs que existe previsão no contrato de taxa de juros anu al superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a co brança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247). 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.464.546/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ. 3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas n. 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.021.348/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovação da taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou por falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor (Súmula n. 530 do STJ). 2. "A cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários é possível, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato" (AgInt no REsp n. 2.002.298/RS, Quarta Turma). 3. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.846/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) Ademais, o requerido não apresentou qualquer outro argumento idôneo a rechaçar a atualização promovida pela requerente, o que torna o valor do débito consolidado. A mera alegação de que a instituição financeira não deveria conceder ao requerido um cartão de crédito com altíssimo limite como forma de afastar o dever de adimplir com o débito tangencia a má fé, o que não deve ser tolerado, especialmente perante o Poder Judiciário. O requerido contratou e utilizou o cartão de crédito da forma que lhe beneficiou, inclusive com aquisição de passagens aéreas e pacotes de turismo. Citado para integrar o polo passivo de uma relação jurídica processual e adimplir com o débito, aduz que a culpa é da instituição financeira que o concedeu um limite de crédito desproporcional. A argumentação não convence, pois não há respaldo jurídico para se escusar do adimplemento em razão do limite de crédito ser alto, além de incidir o requerente em comportamento contraditório ao fazer tal alegação. Assim sendo, diante da ausência de qualquer argumento que retire a força dos documentos apresentados, especialmente do montante da dívida atualizada, deve ser julgado procedente o pedido formulado na inicial. III. Dispositivo Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONVERTER O MANDADO INICIAL em título executivo judicial no valor de R$ 169.109,15 (cento e sessenta e nove mil, cento e nove reais e quinze centavos), quantia que deverá ser atualizada e corrigida na forma estabelecida no contrato, tendo em vista o disposto no art. 406 do Código Civil. Resolvo o processo com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC), condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do advogado da parte requerente, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação. [...] (grifos no original) Irresignado, o réu apresentou apelação. Em razões recursais (Id 64130618), o apelante alega a não observância pela sentença recorrida dos princípios da equidade e da função social do contrato. Aduz aplicabilidade da Lei 14.181/2021 que trata sobre o superendividamento, pois o contrato firmado teria o condão de levar o consumidor a uma situação de superendividamento e à insolvência. Invoca o art. 6o do CDC, requerendo a intervenção judicial para revisar o contrato bancário nas cláusulas desproporcionais que reputa abusivas. Pontua que recebeu crédito decorrente de vários contratos de créditos bancários como empréstimos, cartão de crédito e cheque especial em valores significativos, sendo que sua renda não comportaria honrar com todos esses débitos. Assevera que sua inadimplência não se deu voluntariamente, mas sim pela onerosidade excessiva imposta pela instituição bancária. Brada haver responsabilidade da casa bancária ao fornecer crédito de maneira irresponsável e abusiva ao consumidor sem verificar sua capacidade de pagamento. Menciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Discorre sobre a necessidade de modificação das cláusulas contratuais, em razão do superendividamento, devendo ser aceita proposta para o pagamento das dívidas do apelante de forma unificada, no percentual máximo de 20% do seu rendimento, com dilação de prazos e redução de encargos. Ao final, requer: a. o reconhecimento da nulidade da r. sentença, posto que não avaliou os aspectos relacionados ao superendividamento do devedor, decorrente de cláusulas abusivas e excessivamente onerosas, o que exige o retorno dos autos ao Juízo singular para a devida apreciação da questão de fundo tratada, com a modificação do contrato para fazer prever a obrigação do banco em tratar o Apelante e o contrato em conformidade com a Lei 14.181/2021, exigindo do Apelado o acolhimento de propostas de pagamento formuladas pelo deve dor para pagamento das dívidas unificadas em parcelas que não comprometam sua subsistência, no percentual máximo de 20% de seu rendimento, especialmente com dilação de prazos e redução de encargos; b. Na hipótese de não entenderem pela necessidade de cassação da r. sentença, seja a mesma reformada, modificando os termos contratados para se exigir da instituição financeira medidas concretas para tratar o endividamento identificado, com o acolhimento de propostas de pagamento formuladas pelo devedor para pagamento das dívidas unificadas em parcelas que não comprometam sua subsistência, no percentual máximo de 20% de seu rendimento, especialmente com dilação de prazos e redução de encargos. Preparo recolhido (Ids 64130619 e 64130620). Em contrarrazões (Id 64130622), a parte apelada requer seja totalmente desprovido o recurso, mantendo-se a sentença recorrida. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa de tal modo, que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Da análise dos autos, verifico que as alusões constantes da peça recursal não encontram correspondência na narrativa exibida na peça defensiva/embargos à monitória (Id 64129050) e, em decorrência, tampouco foram objeto de apreciação pelo juízo sentenciante. Em embargos à monitória o ora apelante não alegou em momento algum a tese de superendividamento ou requereu renegociação das suas dívidas de forma unificada, com limitação do percentual de desconto do seu rendimento. Nos embargos, alegou, em síntese, violação à função social do contrato frente a abusividade das cláusulas contratuais referentes aos juros cobrados. Apontou haver cobrança de juros capitalizados, que afirma ser ilegal, e reputou haver excesso no valor cobrado, mesmo sem apresentar o valor que entende correto. Destaco inclusive parte dos pedidos realizados em sede de embargos à monitória: [...] b) a imediata extinção da ação monitória, com o reconhecimento da abusividade do contrato de adesão celebrado, cujo valor alcançado para quitação equivale a R$ 154.901,00, configurando uma cobrança abusiva, com verbas inexigíveis, produzidas por anatocismo e outros vícios; c) não entendendo o MM. Juízo pela extinção da ação, seja determinada a revisão das condições contratuais, especialmente no que tange à aplicação de juros e encargos, de modo a restabelecer o equilíbrio contratual e a permitir ao requerido a possibilidade de adimplir com suas obrigações sem ser submetido a uma carga financeira insustentável e os demais ônus da inadimplência, reconhecendo-se o excesso na execução, exonerando o embargante das despesas abusivas e de todos os juros abusivos cobrados em desacordo com o Código do Consumidor e Código Civil, determinando a exclusão das verbas inexigíveis, produzidas por anatocismo e outros vícios; [...] Por sua vez, a sentença recorrida adstringiu-se a analisar a abusividade/ilegalidade das taxas de juros cobradas no contrato, conforme restou consignado: “Verifica-se que não pairam dúvidas quanto à existência do negócio jurídico firmado entre as partes. Isso significa que o objeto de impugnação desta demanda ficará circunscrito a validade da taxa de juros aplicável e a possibilidade de capitalização de juros.” Em sua fundamentação, o juiz monocrático entendeu pela legalidade dos juros estipulados no contrato, por estarem de acordo com a legislação em vigor e com a Resolução no 4.558/2017 do Conselho Monetário Nacional, afastando a aplicação da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) para o caso concreto. Ao final, asseverou que não foi apresentado qualquer outro argumento idôneo para afastar a atualização feita pela parte autora, consolidando o débito e convertendo o mandado inicial em título executivo judicial. Já em sede recursal, o apelante não refuta os fundamentos utilizados na sentença, apenas traz novos argumentos que não foram invocados para análise na primeira instância. Em vez de rebater as taxas de juros cobradas, as quais entendia como ilegais, como fez em sede de embargos, alega nova tese em sede recursal, de necessidade de renegociação das suas dívidas em razão do seu superendividamento, nos termos da Lei 14.181/2021. O apelante apenas alegou a sua incapacidade financeira para arcar com suas dívidas, requerendo seja acolhida proposta de pagamento destas de maneira unificada, em parcelas que não comprometam a sua subsistência, em percentual máximo de 20% do seu rendimento, com a dilação de prazos e redução de encargos, tese ou pedido que não levou para apreciação do juízo a quo. Incabível, assim, a análise de questões inusitadamente agitadas pelo recorrente neste recurso, porque está caracterizada manifesta inovação recursal. Apreciá-las implicará incorrer em indevida supressão de instância, com usurpação da competência do juízo natural, violação ao devido processo legal e malferimento ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a e. Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AFERIÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÓCIO. REVERSÃO DE MAQUINÁRIO E BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCEIRO NEGOCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO DA POSSE DOS BENS. NEGÓCIO FRUSTRADO. IMPERATIVO LEGAL. LIMINAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS. LIMINAR. CONCESSÃO. IMPERIOSIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A AÇÃO SUBJACENTE E AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida a questão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso mediante sua formulação em sede de contrarrazões. 3. O alcance das matérias passíveis de serem aduzidas em contrarrazões é pautado pelo objeto recursal, pois deve estar atinado com o formulado e resolvido originariamente, não se afigurando consoante a sistemática procedimental que a parte, ao contrariar agravo, formule defesa indireta ainda não aduzida e submetida ao exame do juiz da causa, portanto não abordada pela decisão sob reexame, pois implica supressão de instância e inovação do objeto recursal. 4. Concertado contrato de sociedade tendo como objeto a constituição de empresa volvida à prestação de serviços, via do qual um dos sócios revertera bens da sua titularidade mediante contrapartida que lhe seria destinada pelos parceiros negociais, a frustração do negócio, materializada, inclusive, em denúncia formulada pelos sócios sem que houvessem vertido o que se obrigaram, torna imperativo que ao sócio alijado do empreendimento, desprovido dos bens que imobilizara sem que experimentasse qualquer contrapartida, seja reintegrado em sua posse, pois realizados os pressupostos necessários a essa solução, à medida em que, rompida a sociedade sem que fosse contemplado com o equivalente, a posição dos parceiros negociais ficara desprovida de sustentação, implicando situação de esbulho. 5. Subsistindo a verossimilhança do alegado pela parte autora sobre o fato de que é o legítimo proprietário dos materiais e equipamentos objeto do litígio por terem sido inseridos em contrato de sociedade que não se aperfeiçoara nem lhe irradiara qualquer contrapartida, pois incontroversa ausência de pagamento proveniente dos parceiros negociais e o não aperfeiçoamento do objeto negocial, resta por legitimada a concessão da tutela liminar postulada, viabilizando a reintegração do antigo sócio, proprietário e antigo possuidor, na posse dos bens até que o litígio seja resolvido, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado e o risco de a negativa da tutela lhe irradiar danos de improvável reparação. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1242271, 07261504420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) É manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos afirmativos da rejeição das teses inaugurais defensivas. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto o apelante traz ilações evasivas, dissociadas do que foi por ele outrora pleiteado e, consequentemente, do que ficou decidido. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações inovadoramente veiculadas na apelação. Patente, como consequência, haver o apelante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da inovação recursal e da ofensa ao princípio da dialeticidade. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora